Tribunal: TCU
Processo: 014.749/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6809/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.749/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angelica Cristina Paula Leite Bernardes Nunes (XXX.406.457-XX); Christina Mascarenhas Mutti Marins (XXX.410.458-XX); Elizabete de Oliveira Bezerra (XXX.479.147-XX); Enelice Rezende Montalvao (XXX.839.447-XX); Giselia Santos da Silva Rafael (XXX.455.374-XX); Grace Mascarenhas Mutti Aoki (XXX.039.785-XX); Maria Aparecida Lima Assumpcao (XXX.909.717-XX); Nairy Mascarenhas Mutti Andrade (XXX.110.897-XX); Telma Mascarenhas Mutti de Oliveira (XXX.046.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.